Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA DE CARÁTER REPARADOR. CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida (Tese 1.069 STJ).
2. Nega-se provimento a recurso que visa desconstituir a estabilização já ocorrida de tutela antecipada concedida.